Tribunal: STJ
Processo: 0024698-15.2013.8.13.0378
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203634 - MG(2026/0091333-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TATIERE MARTINS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da
,
Súmula n. 182/STJ
à luz do
do
.
art. 932
CPC/2015
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56536750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f415b06-7a5d-44d3-bef8-d25eee83c3e0

Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56536750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f415b06-7a5d-44d3-bef8-d25eee83c3e0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3203634 - MG(2026/0091333-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TATIERE MARTINS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da
,
Súmula n. 182/STJ
à luz do
do
.
art. 932
CPC/2015
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por TATIERE MARTINS DE
CARVALHO contra decisão da Presidência de fls. 681-682, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA56536749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Código de Controle do Documento: 4dd7a47d-9eab-41e0-a247-526dfef08bc0

Sustenta a parte agravante que o agravo em recurso especial, na origem, teria
impugnado de forma específica o fundamento de inadmissão, afirmando não incidir a
, por se tratar de revaloração das provas e não de reexame fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ
Alega que o acórdão da apelação foi obscuro ao atribuir ao agravante a causa do
desmoronamento, quando o ofício da Prefeitura Municipal de
teria indicado como
Lambari/MG
causa o “excessivo volume de precipitação pluviométrica” à época dos fatos.
Aponta contradições nos depoimentos: o Engenheiro Civil e Secretário Municipal de
Obras, Evaldo Antônio Gorgulho, teria, em juízo, atribuído o desabamento ao volume de água
que desceu do morro e entrou em valeta de outro proprietário, após inicialmente não poder se
aproximar do local, e o Bombeiro Militar Paulo Afonso Ferreira declarou não se recordar
plenamente dos fatos, tendo encontrado grande quantidade de escombros que dificultaram a
atuação.
Requer o provimento do agravo regimental para determinar o processamento,
julgamento, conhecimento e provimento do recurso especial interposto.
O Ministério Público Federal, em contrarrazões (fls. 706-709), manifestou-se pelo
não provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 643-650) revela que o
agravante não infirmou, de forma adequada e específica, os óbices apontados, pois se limitou à
apresentação de argumentos genéricos, sem rebater de maneira pormenorizada os fundamentos
indicados pela Corte local e acima descritos.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, sendo um ato
único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
Documento eletrônico VDA56536749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Código de Controle do Documento: 4dd7a47d-9eab-41e0-a247-526dfef08bc0

(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Código de Controle do Documento: 4dd7a47d-9eab-41e0-a247-526dfef08bc0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0091333-7
AREsp 3.203.634 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00246981520138130378 10000245072756006 246981520138130378
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TATIERE MARTINS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TATIERE MARTINS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155311089818515@
2026/0091333-7 - AREsp 3203634 Petição : 2026/0030113-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:48:48
Código de Controle do Documento: 06F7150C-7A2F-4DFE-BA18-E3051DB37005